Tribunal: TJSP
Processo: 1127913-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Recursos de Apelação – Plano de saúde – Ação Condenatória – Sentença de procedência em parte – Reajuste de mensalidades – Autorização do reajuste por mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual clara, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor - Prêmio e reajustes que só

Ementa:
Recursos de Apelação – Plano de saúde – Ação Condenatória – Sentença de procedência em parte – Reajuste de mensalidades – Autorização do reajuste por mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual clara, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor - Prêmio e reajustes que só podiam ser apurados mediante cálculo atuarial – Perícia técnica atuaril devidamente realizada - Reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados à segurada a partir dos 72 anos por não terem base atuarial para justificar o equilíbrio financeiro - Sentença mantida – Recurso da Ré improvido.